Tribunal: TJES
Processo: 5009998-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009998-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALOAN MAXIMIANO DE SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO NA AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinara a manutenção de candidato em concurso público para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, conforme previsto no Edital SEJUS nº 01/23. O candidato fora inicialmente desclassificado na fase de avaliação biopsicossocial, sendo contestado o seu enquadramento como pessoa com deficiência. O laudo médico juntado atesta a amputação traumática da falange distal do dedo médio da mão direita, caracterizando-o como deficiente físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência, conforme disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na regulamentação correspondente, a fim de que possa concorrer às vagas reservadas no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público decorre do inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, que prevê a inclusão social dessas pessoas no mercado de trabalho.

O conceito de pessoa com deficiência é definido pelo art. 2º da Lei nº 13.146/15, que considera pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, capaz de obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições.

O Decreto nº 3.298/99, inciso I do art. 4º, caracteriza a deficiência física como a alteração em segmentos do corpo que comprometa a função física, incluindo casos de amputação.

Na hipótese, o laudo médico apresentado pelo candidato atesta a amputação parcial do dedo médio, enquadrando-se nos critérios do edital e da legislação pertinente, restando comprovada a condição de pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga.

Jurisprudência desta Corte confirma o direito dos candidatos com laudo comprobatório a permanecer no certame em vaga reservada, quando cumpridos os requisitos legais e editalícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa com deficiência, comprovada por laudo médico e enquadrada nos critérios do edital e da legislação aplicável, tem direito a concorrer às vagas reservadas em concurso público.

A reserva de vagas para pessoas com deficiência visa a garantir máxima efetividade aos direitos fundamentais de inclusão social, nos termos do inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VIII; Lei nº 13.146/15, art. 2º; Decreto nº 3.298/99, art. 4º, eu.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, ARE nº 1320412, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0008142-24.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 21.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000821-85.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, o candidato agravado fora desclassificado como pessoa com deficiência na fase biopsicossocial no certame disciplinado pelo Edital SEJUS nº 01/23.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir se o recorrente se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, a fim de que possa concorrer às vagas reservadas no referido concurso público.

Pois bem.

Como é cediço, a ordem de reserva de vaga a candidatos portadores de necessidades especiais, para ocupação de cargo público, decorre de norma constitucional, que prevê:

Art. 37 [...]

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Nesse contexto, dispõe o art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15):

Art. 2º Considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
. (
g.n
.)

E, ainda, o inciso I do art, 4º do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I – deficiência física – alteração completa ou
parcial
de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

Na hipótese, o laudo médico de Id. 47184801, lavrado pelo médico ortopedista Dr. Marcelo Zangrando Ferreira, assenta que o recorrido “
prendeu o dedo médio da mão direita em corrente de bicicleta na infância, sofrendo amputação traumática da falange distal
” e, por essa razão, tem perda de comprimento desse dedo e limitação para pegar peso,
caracterizando-o como deficiente físico (CID: M20)
.

O recorrido também apresentou:
(i)
raio-x da mão direita (Id. 47184802);
(ii)
RG com ícone específico identificando a deficiência (Id. 47184788);
(iii)
documento estadual de pessoa com deficiência, nos termos das Leis 7.821/17 e 8.574/19 (Id. 47184792);
(iv)
declaração de trabalho atestando que exerce a função de eletricista na cota de PCD’s da empresa (Id. 47184790).

Nota-se, portanto, que o candidato inscrito na vaga reservada à pessoa com deficiência, apresenta todos os documentos solicitados pelo item 4.8.5.1
1
do Edital, em especial o laudo médico “
atestando claramente a espécie e o grau ou nível d
a
deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a
provável
causa
da deficiência
.”

Por conseguinte, como bem assentara o douto juízo
a quo
, restam presentes os requisitos para a manutenção do candidato no certame.

Em casos congêneres, o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA. DEFICIENTE AUDITIVO. DEMONSTRAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Em se tratando de direitos fundamentais, estes devem ser interpretados de modo a lhes garantir máxima efetividade, de modo tal que a norma em discussão deve ser interpretada de forma a garantir a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal.
2. Não obstante a interpretação literal do inciso II do artigo 4º do Decreto 3.298/99 possa conduzir à conclusão de que para enquadrar como portador de deficiência auditiva o indivíduo tem que possuir perda auditiva de 41 dB em cada uma das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, tal norma deve ser interpretada em consonância com os termos do artigo 3º, I, do mesmo Decreto, que define deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 3. A melhor interpretação a ser dada à legislação aplicável ao caso é a de que, para configuração da deficiência auditiva, deve-se levar em conta a média obtida nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. 4.
Hipótese em que resta configurada a condição de deficiente auditivo do impetrante, ora recorrido, confirmada por laudos médicos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Data: 21/Aug/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0008142-24.2020.8.08.0024 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000821-85.2021.8.08.0000 AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGDO: JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De fato, o laudo médico referenciado pelo julgador
a quo
, datado de 28/08/2019, atesta que o agravado apresenta membro com deformidade, enquadrando-se dentro das condições trazidas pelo edital para que se pudesse concorrer às vagas destinadas as pessoas com deficiência. 2. Desta feita, vislumbro, em sede de cognição rarefeita, que a decisão objurgada fora prolatada com judicialidade, à luz dos elementos probatórios até então colocados a disposição do julgador
a quo
. Outrossim, quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, porquanto a manutenção dos efeitos causados pelo ato administrativo questionado inviabilizaria a participação nas demais etapas do concurso, ensejando o risco de lhe causar prejuízos irreversíveis. 3. A legalidade do ato emanado pode ser analisada pelo Poder Judiciário sem que implique violação à Separação dos Poderes. 4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 08 de agosto de 2022. PRESIDENTE Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000821-85.2021.8.08.0000 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por fim, registre-se que,
“
nos termos da orientação firmada no STF,
o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes
, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário indicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade
”
(STF – ARE: 1320412 AL, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021) (
g.n.
)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego

provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

1
4.8.5. Pessoa com deficiência, amparada pela Lei Estadual nº 11.233/2021. 4.8.5.1. Para solicitar a isenção, o candidato deverá enviar imagem legível dos seguintes documentos: carteira de identidade e laudo médico, atestando claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, via upload (arquivo no formato PDF ou .TIF, no tamanho máximo de 1MB), das 11h do primeiro dia até as 23h59 do último dia, conforme indicado no ANEXO II – Cronograma Previsto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.